Tribunal: TJPA
Processo: 0858200-43.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0858200-43.2018.8.14.0301

APELANTE: MAURICEIA VIEIRA DA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0858200-43.2018.8.14.0301

APELANTE: MAURICEIA VIEIRA DA SILVA

APELADO: CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A - CELPA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. REPACTUAÇÕES DA DÍVIDA. ALEGAÇÃO DE COAÇÃO DECORRENTE DE AMEAÇA DE SUSPENSÃO DO SERVIÇO. INOCORRÊNCIA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. ART. 153 DO CÓDIGO CIVIL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUE NÃO DISPENSA A COMPROVAÇÃO MÍNIMA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. HISTÓRICO DE FATURAS QUE
DEMONSTRA UM
PADRÃO CONSTANTE DE CONSUMO NA UNIDADE. AUMENTO DO DÉBITO DECORRENTE DO INADIMPLEMENTO E DO ACÚMULO DO PASSIVO. DISPENSA EXPRESSA DA PROVA PERICIAL PELA AUTORA. IMPOSSIBILIDADE DE IMPUTAR À CONCESSIONÁRIA A AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA. LEGITIMIDADE DA COBRANÇA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I -
A alegação de que a repactuação da dívida teria ocorrido sob coação não se sustenta quando a ameaça de suspensão do fornecimento decorre de cobrança legítima, configurando exercício regular de direito da concessionária, nos termos do art. 153 do Código Civil.

II -
A inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não exime o consumidor do dever de demonstrar minimamente os fatos constitutivos de seu direito, sobretudo quando as alegações se fundam em circunstâncias fáticas a ele diretamente acessíveis.

III -
Demonstrado, por meio de prova documental, que o perfil de consumo da unidade consumidora manteve padrão relativamente constante ao longo do período questionado, evidenciando que o aumento do valor da dívida decorreu do inadimplemento das faturas e do acúmulo do passivo, incumbia à parte autora demonstrar minimamente a plausibilidade da alegação de erro reiterado na medição.

IV -
A dispensa expressa da prova pericial pela própria parte autora, com pedido de julgamento antecipado do mérito, impede que, em sede recursal, se atribua à concessionária a ausência de prova técnica cuja produção foi voluntariamente renunciada
.

V -
Inexistindo indício concreto de ilicitude na cobrança, tampouco vício de consentimento ou
indício de

erro na medição, afasta-se o pedido de declaração de inexistência do débito e, por consequência lógica, a pretensão de indenização por danos morais.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, MANTENDO-SE INTEGRALMENTE A SENTENÇA.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0858200-43.2018.8.14.0301

APELANTE:
MAURICEIA VIEIRA DA SILVA

APELADO:
CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A - CELPA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por MAURICEIA VIEIRA DA SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da 12ª Vara Cível da Comarca de Belém, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais, ajuizada em face de CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S.A. – CELPA
.

Na petição inicial, a autora informou ser consumidora do serviço de fornecimento de energia elétrica prestado pela demandada, sustentando que, a partir do ano de 2017, passou a sofrer cobranças excessivas e incompatíveis com seu perfil de consumo, as quais deram origem a sucessivos parcelamentos firmados sob ameaça de suspensão do fornecimento do serviço. Aduziu que tais parcelamentos resultaram em escalonamento indevido da dívida, que teria alcançado o montante de R$ 21.798,38 (vinte e um mil, setecentos e noventa e oito reais e trinta e oito centavos), imputando tal situação a abusividades na cobrança e a suposto erro na medição do consumo. Requereu, ao final, a declaração de inexistência do débito, o refaturamento das contas e a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

Citada, a concessionária ré apresentou contestação
(ID. 18847713)
, na qual defendeu a legalidade das cobranças realizadas, afirmando inexistir irregularidade no medidor de energia elétrica e sustentando que o aumento do valor das faturas decorreu exclusivamente da inadimplência e dos parcelamentos sucessivamente firmados. Ao final, pugnou pela improcedência dos pedidos, formulando reconvenção para declaração de legitimidade da cobrança.

Encerrada a fase postulatória, o juízo de origem intimou as partes para que se manifestassem acerca
de eventual intenção de

produção de provas (ID. 18847771). Em resposta, a autora afirmou que, embora constasse pedido de prova pericial na inicial, a evolução da
demanda teria evidenciado a desnecessidade de sua produção, por se tratar de controvérsia restrita à abusividade dos parcelamentos incluídos nas faturas, pugnando expressamente pelo julgamento antecipado do mérito, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil (ID. 18847773).

Na sequência, foi proferida sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais e procedente a reconvenção, ao fundamento de que não restou demonstrada irregularidade na medição do consumo, consignando que o histórico de consumo se manteve constante no período questionado, sendo o aumento do valor das faturas decorrente dos parcelamentos assumidos pela própria autora. Reconheceu-se, ainda, a legitimidade da cobrança realizada pela concessionária
(ID. 18847794)
.

Inconformada, a autora interpôs apelação
(ID. 18847796)
, sustentando, em síntese,
que as cobranças impugnadas seriam abusivas e incompatíveis com o seu perfil de consumo, defendendo que competia à concessionária demonstrar, de forma técnica, a regularidade da medição e da cobrança efetuada, especialmente diante da inversão do ônus da prova deferida no feito. Reiterou, assim, o pedido de declaração de inexistência do débito, de refaturamento das contas questionadas e de condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais, pugnando, ao final, pela reforma integral da sentença.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão em pauta, com pedido de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém, data registrada em sistema.

Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0858200-43.2018.8.14.0301

APELANTE: MAURICEIA VIEIRA DA SILVA

APELADO: CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A - CELPA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço da presente apelação cível.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se, em essência, a verificar: (i) se os sucessivos parcelamentos firmados pela autora estariam maculados por defeito de consentimento, notadamente por alegada coerção decorrente da ameaça de suspensão do fornecimento de serviço essencial; e (
ii
) se, à luz do conjunto probatório dos autos, restou demonstrada a abusividade das cobranças de energia elétrica impugnadas, apta a ensejar a declaração de inexistência do débito e a condenação da concessionária ao pagamento de indenização.

1. DO ALEGADO VÍCIO DE CONSENTIMENTO NA REPACTUAÇÃO DA DÍVIDA

Embora a apelação não formule pedido expresso de reconhecimento de
defeito no negócio jurídico
, percebe-se que o fundamento subjacente da insurgência recursal reside na alegação de que as repactuações da dívida teriam ocorrido sob defeito de consentimento, consubstanciado em suposta coerção, na medida em que a autora afirma ter aderido aos parcelamentos sob a ameaça de suspensão do fornecimento de energia elétrica.

Tal alegação, em tese, encontra disciplina nos art
igos
151 e seguintes do Código Civil, segundo os quais a coação apta a viciar
à
vontade é aquela capaz de incutir temor de dano iminente e considerável à pessoa ou a seus bens, de modo a comprometer a liberdade de manifestação da vontade.

Todavia, no caso concreto, a mera invocação abstrata da essencialidade do serviço público não se revela suficiente, por si só, para caracterizar o defeito de consentimento alegado, sobretudo quando desacompanhada de elementos probatórios mínimos que demonstrem a ilicitude da cobrança que deu origem à repactuação ou a existência de comportamento abusivo da concessionária no momento da negociação.

Nessa linha, o art. 153 do Código Civil afasta a caracterização de coação quando a ameaça decorre do exercício regular de um direito, razão pela qual a possibilidade de suspensão do fornecimento de energia elétrica, quando fundada em cobrança legítima, não é suficiente para infirmar a validade da repactuação firmada entre as partes.

Com efeito, o reconhecimento de eventual coerção pressupõe, logicamente, a demonstração de que o débito exigido era indevido ou arbitrário, pois a exigência de pagamento de obrigação, ainda que relacionada a serviço essencial, não configura, por si só, vício de vontade.

2. DA LEGITIMIDADE DAS COBRANÇAS E DO ÔNUS PROBATÓRIO

No ponto, observa-se que, mesmo diante da inversão do ônus da prova deferida em favor da autora, a concessionária ré logrou demonstrar fato impeditivo ao direito afirmado, na medida em que trouxe aos autos documentação idônea evidenciando que o perfil de consumo da unidade consumidora manteve padrão relativamente constante ao longo do período questionado, sendo o aumento do valor global da dívida decorrente, sobretudo, do não pagamento integral das faturas e do consequente acúmulo do passivo
, acrescido dos parcelamentos sucessivamente firmados (ID. 18847765).

A análise do histórico de consumo revela que não houve variação abrupta ou anômala no consumo que pudesse, por si só, indicar erro de medição ou cobrança manifestamente incompatível com o uso regular do imóvel.

De outra parte, embora a autora sustente que o valor cobrado seria incompatível com seu perfil de consumo, limitou-se a formular
tal
argumento
de maneira
genérica,
segund
o a afirmação de que possuiria poucos eletrodomésticos em sua residência, sem, contudo, apresentar qualquer elemento probatório concreto capaz de corroborar
a referida
narrativa.

Cumpre ressaltar que, ainda que invertido o ônus da prova, não se exime a parte autora do dever de demonstrar minimamente o fato constitutivo de seu direito
, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, sobretudo quando suas alegações se situam no campo de circunstâncias fáticas que lhe são diretamente acessíveis.

É o que a jurisprudência do presente Tribunal de Justiça tem compreendido em circunstâncias análogas. Vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE CONTRATO E INDENIZAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. VALIDADE DE CONTRATO FIRMADO ELETRONICAMENTE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA. RECURSO DESPROVIDO. [...] A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC, exige que o consumidor apresente elementos mínimos que sustentem suas alegações. No caso, a agravante não apresentou indícios concretos de fraude ou irregularidade no contrato, inviabilizando a transferência integral do ônus probatório à instituição financeira. [...] IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: [...] A inversão do ônus da prova prevista no CDC não dispensa o consumidor de apresentar elementos mínimos que sustentem suas alegações. [...] (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0825336-22.2022.8.14.0006 – Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 28/01/
2025)
.

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. ALEGAÇÃO DE INTERMEDIAÇÃO FRAUDULENTA. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUE NÃO DISPENSA A COMPROVAÇÃO DOS ASPECTOS FÁTICOS BÁSICOS. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. [...] A aplicação do Código de Defesa do Consumidor não exime o consumidor do dever de demonstrar minimamente os fatos constitutivos de seu direito, conforme prevê o artigo 373, inciso I, do CPC
. .
[...] IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A inversão do ônus da prova prevista no artigo 6º, VIII, do CDC, não exime o consumidor de demonstrar minimamente os fatos constitutivos de seu direito.
[...](
TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0852753-69.2021.8.14.0301 – Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 31/03/
2025).

3. DA DISPENSA EXPRESSA DA PROVA PERICIAL

Por outro lado, importa destacar que
a própria autora, quando instada a se manifestar acerca da produção de provas, expressamente declinou da realização de prova pericial (ID. 18847773).

Tal circunstância assume especial relevo, pois evidencia que a autora
renunciou à
prova técnica que, em tese, poderia corroborar sua alegação de erro de medição ou de incompatibilidade entre o consumo efetivo e os valores cobrados, não sendo possível, em sede recursal, imputar à concessionária a ausência de prova cuja produção foi expressamente dispensada pela própria parte interessada.

Nesse contexto, não se vislumbra violação ao regime de distribuição do ônus da prova, tampouco fragilidade probatória capaz de infirmar a conclusão adotada pelo juízo de origem, que se baseou em elementos documentais suficientes para a formação de seu convencimento.

Em situações análogas, esta Corte tem entendido que o pedido de julgamento antecipado do mérito importa desistência da produção probatória anteriormente postulada, afastando a possibilidade de posterior insurgência fundada na ausência de prova técnica.

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSO DESPROVIDO.

O pedido de julgamento antecipado da lide, implica na desistência da produção das provas requeridas, sendo ambos plenamente possíveis, contudo, a parte não poderá, posteriormente, invocar cerceamento ao direito de defesa. (precedentes).

[...]
(
TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0803795-66.2019.8.14.0028 – Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 05/04/
2021)
.

Logo, e d
iante da inexistência de demonstração de irregularidade na medição ou de abusividade na cobrança, resta igualmente afastada a pretensão de
declaração de inexistência de débito
.
Por essa via, e por consequência lógica, depreende-se pela existência legal do débito e de sua cobrança.

Eis que, portanto, a

cobrança,
quando decorrente de inadimplemento comprovado, configura exercício regular de direito da concessionária, não se revestindo, no caso concreto, de ilicitude apta a ensejar reparação extrapatrimonial.

4
. CONCLUSÃO
E DISPOSITIVO

Diante desse quadro, verifica-se que a sentença recorrida apreciou adequadamente as questões fáticas e jurídicas submetidas à sua apreciação, não se evidenciando qualquer vício ou erro de julgamento capaz de ensejar sua reforma.

A concessionária demonstrou, de forma suficiente, a regularidade das cobranças realizadas, ao passo que a autora não logrou êxito em comprovar, ainda que minimamente, a existência de defeito de consentimento, erro de medição ou abusividade apta a invalidar a dívida constituída.

Por tais razões, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

Belém, data registrada em sistema.

Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 19/03/2026